Tribunal: CARF
Processo: 10980.010506/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando valores de terras constantes do SIPT somente é passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.
PERÍCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se utilizado para fins de suprir material probatório cuja apresentação estaria a parte pleiteante obrigada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010506/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PLANIFICADORA INSTALADORA DE MÁQUINAS P INDÚSTRIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT somente é passível de modificação se
forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento,
relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.
PERÍCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se
utilizado para fins de suprir material probatório cuja apresentação estaria a
parte pleiteante obrigada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão
aquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010506/2009-31
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-25.436 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), datada de 1o de agosto de 2011, que julgou improcedente a impugnação de
Auto de Infração relativo a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
no valor de R$ 10.543,68 (dez mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).
Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a contribuinte após
regularmente intimada e seguida de reintimação, não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado em sua Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) do exercício de 2005,
tampouco apresentou qualquer justificativa para a não apresentação dos documentos. Na
intimação foi incluída a informação de que a não comprovação do VTN informado ensejaria o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra
(SIPT), da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Tendo em vista o fim do prazo estipulado na intimação sem a apresentação da
documentação exigida, foi lavrado Auto de Infração, com alteração do VTN do imóvel, e
consequente aumento do valor tributável, apurando-se imposto suplementar conforme
demonstrativo de cálculo. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) elaborado
pela autoridade fiscal lançadora, o valor da terra nua foi arbitrado, pelo VTN/ha médio por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2005, conforme
discriminado às fls. 18/19, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra
(SIPT), aprovado pela portaria SRF 447 de 28/03/2002, em seu art. 1o, nos termos do artigo 14
da Lei 9.393/96.
Foi interposta impugnação, onde a autuada contesta o valor da terra nua arbitrado
e apresenta “Laudo Técnico” (fl. 62) emitido pela pessoa jurídica Aerosat Arquitetura
Engenharia e Aerolevantamento Ltda, onde é indicado preço médio de venda por hectare de R$
60,00, baseado em pesquisas realizadas junto a imobiliárias da região. Reproduzo abaixo os
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

principais pontos da impugnação conforme relatado no Acórdão elaborado pela autoridade
julgadora de piso:
8. Na impugnação, protocolada em 26/01/2010, fls. 34 a 45, após tratar Dos Fatos até
aqui conhecidos, destacando as características e localização de seu imóvel, afirmando
não possuir valor comercial, a interessada, sob o título Do Direito, apresentou seus
argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
8.1. Reproduzindo dispositivo legal pertinente tratou da questão da intimação, da não
existência nos autos de prova cabal de sua entrega, pois, os relatório Dos Correios
apenas afirmam que as intimações foram entregues, mas, não especifica o nome do
recebedor.
8.2. Disse não pretender questionar o cabimento ou não do lançamento de ofício, mas
sim, os limites deste e, na sequência, explanou sobre os princípios que regem a
administração pública.
8.3. Tratou da Lei n° 9.393/1996, da parte que trata da DITR e da apuração pelo
declarante do VTN e do ITR.
8.4. Discorreu sobre a avaliação por parte do Fisco, afirmando estar embasada em
suposições, incorrendo em várias ilegalidades e ofendendo de morte os princípios da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
8.5. Explanou, longamente, a respeito desses princípios sob os títulos a) Da Ausência de
Diligência no Local e Ofensa ao Princípio da Legalidade e b) Da Superavaliação do
Imóvel e Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e observando
dos anúncios de imobiliárias elaborou, com base no preço de dois imóveis, um quadro
demonstrativo apurando o valor médio de R$ 1.732,02/ha de terras produtivas,
afirmando ser inevitável questionar a proporcionalidade em se atribuir R$ 2.450,00/ha a
uma terra imprestável para fins comerciais.
8.6. Em Da inaplicabilidade da Multa disse, entre outros assuntos, que demonstrado não
haver cometido infração à legislação na há que ser aplicada penalidade e, na sequência,
se aprofundou no tema alegando estar caracterizado o confisco dos bens da impugnante
e a aplicação dessa multa configura absoluta inconstitucionalidade.
8.7. Em Do Pedido de Perícia, como o título indica, requereu a realização de perícia
formulando os quesitos a serem respondidos e nomeando perito.
8.8. Do Pedido. Ante ao exposto, afirmando restar demonstrado que agiu em
conformidade com a lei e o direito e que o valor atribuído pelo Auditor não guarda
qualquer relação com a realidade de mercado, requereu seja julgado improcedente o AI
guerreado. Em caso de que se entenda que as provas documentais trazidas não são
suficientes para demonstrar a lisura das declarações da impugnante, protestou pela
produção de prova pericial conforme quesitos formulados.
9. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 46 a 79, composta por: cópia de
documentos de identificação da procuradora, procuração, documentos da empresa,
matrículas imobiliárias, laudo técnico, mapas da propriedade, pesquisa imobiliária,
artigo de internet sobre a Serra do Mar paranaense, entre outros.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi considerada improcedente
por aquela autoridade (fls. 86/94). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde novamente contesta o valor da terra
nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados na impugnação e remetendo ao mesmo
“Laudo Técnico” (fl. 62) emitido pela pessoa jurídica Aerosat Arquitetura Engenharia e
Aerolevantamento Ltda. Peço vênia para reproduzir os principais excertos do recurso:
1. DOS FATOS:
A Recorrente é proprietária de 03 (três) lotes de terras situados na localidade
denominada "GLEBA SÃO JOÃO", devidamente averbadas perante o Registro. de
Imóveis a 1a Circunscrição de São José dos Pinhais, sob n°(s): 13.894; 13.895 e 13.896,
as quais, somadas perfazem a metragem de 103,7 hectares.
Os aludidos. imóveis fazem parte da chamada Serra do Mar Paranaense, portanto, não
podem ser explorados comercialmente, a uma: devido a sua geografia Montanhosa, a
duas: porque se trata de áreas de proteção ambiental, tombada pela Curadoria do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Paraná (Decreto Estadual
2290/86), o que se comprova mediante a juntada de inúmeros periódicos; laudos
técnicos de avaliação e fotografia aérea do local.
Em síntese, apesar da significativa metragem, o imóvel rural da Recorrente não possui
qualquer valor comercial,]
(...)
2. DO DIREITO:
(...)
No caso dos autos, por se tratar de cobrança de tributo, cumulada com sanção tributária,
devem, necessariamente, estarem 'presentes os princípios congruentes da legalidade,
proporcionalidade e da razoabilidade. É o que se passa a demonstrar.
A norma invocada para dar legitimidade ao ato do Ilmo. Sr. -Auditor Fiscal é a Lei
9.393/96, notadamente seus artigos 8°, 10 e, 14, que assim determinam:
(...)
Vê-se dos declinados artigos que a Recorrente agiu em conformidade com a norma,
entregando à Receita Federal, no prazo legal, o Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT. Tanto o é, que for com base nas informações constantes deste
documento que sobreveio o auto guerreado.
Todavia, baseada em meras suposições, o Ilmo. Sr. Fiscal entendeu que o imóvel rural
fora subavaliado e, a este atribuiu novo valor, bem como aplicou multa de 75%,
incorrendo, desta forma em várias ilegalidade, a considerar a própria norma por si
invocada, ofendendo de morte aos já citados princípios da legalidade, da razoabilidade e
proporcionalidade.
a) Da Ausência de Diligência no Local e Ofensa ao Princípio da Legalidade:
(...)
No caso em exare o Princípio da Legalidade foi gravemente ofendido, na medida em
que a autoridade coatora não respeitou a orientação contida no artigo por si invocado
para justificar a autuação.
Ora, ainda que se estivesse diante de uma situação de subavaliação, o que não é o caso,
conforme restará provado mais adiante, o Sr. Auditor Fiscal jamais poderia se valer do
sistema de avaliação de terras, sem antes realizar diligência no local afim de apurar
dados como a área total, a área tributável e o grau de utilização do imóvel. A parte final
do artigo 14 citado alhures, devidamente grifado não deixa dúvidas a este respeito.
No caso dos autos não foram apuradas, em procedimento de fiscalização, as reais
condições do imóvel e sim, aleatoriamente, decretado que esta se enquadrava como
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

"terra mista não mecanizável" e, valendo-se da "Pesquisa de Preços Terra Agrícolas"
atribuído o valor de R$ 2.450,00/Ha, avaliando-o assim em R$ 254.065,00 (duzentos e
cinqüenta e quatro reais, sessenta e cinco centavos).
Ocorre que, se a regra constante no artigo 14 'da Lei n° 9.393/96, tivesse sido
observada, certamente restaria comprovado pela Fiscalização que esta se enquadra
como sendo "inaproveitável” para fins comerciais, devendo, portanto, receber outra
avaliação conforme aludida tabela, que, mesmo assim, não se aproxima da realidade de
mercado, mas traduz valores mais razoáveis.
A contra prova da superavaliação se faz mediante a juntada da, ortofotocarta
panialtimétrica, representação planialtimétrica, e foto aérea da região, as quais
resultaram no laudo técnico emitido pela empresa AEROSAT Arquitetura Engenharia e
Aerolevantamento Ltda., que, considerando a topografia, acentuada com desníveis de
até 300 metros, recoberta em 99% de mata nativa, não servível a exploração vegetal
extrativa ou de cultivo, sugere como preço de venda o valor de R$ 60,00 (sessenta reais)
por hectare.
Diante da prova documental ora produzida é inconteste que o valor de R$ 254.065,00
(duzentos e cinqüenta e quatro mil e sessenta e cinco reais) resulta tão somente da
imaginação do Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, pois não há um só elemento nos autos que o
justifique o enquadramento como terra mista não mecanizável, devendo, portanto
aludida avaliação ser considerada nula de pleno direito.
b) Da Superavaliação do Imóvel e Ofensa aos Princípios da Razoabilidade de da
Proporcionalidade:
Resta, portanto, demonstrado a falta equidade na avaliação efetuada pelo Sr. Auditor
Fiscal, assim além de ofender ao princípio da legalidade a situação ora posta ofende aos
primados razoabilidade e proporcionalidade, situação que ficará ainda mais evidenciada
neste tópico.
(...)
No caso dos autos é evidente a ofensa aos aludidos princípios na medida em que o preço
atribuído ao imóvel em questão supera em 'n' vezes aqueles praticados no mercado
atual:
Veja-se dos anúncios de imobiliárias locais, emitidos em 14/01/2010, que o preço
médio por hectare, de terras produtivas, na cidade de São José dos Pinhais não chega
sequer a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Informações extraídas dos endereços eletrônicos
www.cortezeimoveis.com.br e, www.imobiliariaferreira.com, é o que se deflui do
quadro abaixo:
(...)
Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a característica da cobertura
vegetal encontrada, segundo o laudo pericial esta é «recoberta em 99% de mata nativa.
Fato notório não poder ser desmatada ou explorada. Além de que o imóvel em questão
se encontra na denominada Serra do Mar Paranaense, área tombada pela Curadoria do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Paraná, com se deflui da leitura
do Decreto Estadual 2290/1986. Da mesma forma no ano de 1991 esta área foi incluída
pela UNESCO na Reserva da Biosfera da Floresta Atlântica.
Os periódicos ora anexados não deixam duvidas acerca deste tema. Vale chamar
atenção para o texto extraído do endereço eletrônico
http://sites.google.com/cosmo.org.br/cosmo/aserradomar. Este dá conta de demonstrar
que a região protegida pelos institutos citados alhures coincidem com a área da ora
Impugnante, denominada Gleba São João, por margear o rio e serra de mesmo nome
(vide representação planimétrica).
Neste diapasão é inconcebível atribuir o valor de R$ 254.065,00 (duzentos e cinqüenta e
quatro mil e sessenta e cinco-reais) a um imóvel cujo potencial de exploração é nulo,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

esta situação fere de morte o primado da razoabilidade, portanto, não pode tal situação
prevalecer no mundo jurídico.
c) Da lnaplicabilidade de Multas:
Uma vez demonstrado que a Recorrente não cometeu infração à legislação tributária não
há fato gerador da obrigação tributária, não se podendo admitir, sob qualquer que seja a
hipótese, que prevaleça a cobrança do tributo e a aplicação das penalidades.
(...)
Ademais, a aplicação da multa no valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) o
o valor levantado não pode prevalecer, visto que fere frontalmente ao principio
administrativo da Razoabilidade e Proporcionalidade.
(...)
Ainda que fosse possível legalmente a imposição da multa pretendida, o que se admite
ad argumentum, esta deveria ter seu valor revisto, posto que o valor arbitrado
demasiadamente elevado está caracterizando confisco dos bens da Recorrente, o que é
vedado por força do art. 150:inciso IV da Constituição Federal. '
Situações semelhantes já foram objeto de apreciação pelo judiciário e restou pacificado
o entendimento de que a multa não pode chegar a patamares elevados, a ponto de se
confundir com a própria cobrança do tributo, veja-se o seguinte julgado, que muito
embora trate de matéria diversa da ora discutida, cai como luva à questão da multa
aplicada:
(...)
Assim, a aplicação dessa multa percentual configura ato legislativo de mais absoluta
inconstitucionalidade e, em decorrência, deve ser reduzido o montante exigido pela peça
fiscal questionada.
3. DO PEDIDO DE PERICIA:
Embora os documentos já anexado aos autos dão conta de demonstrar o real valor de
mercado do imóvel rural da Recorrente, na hipótese deste e. Conselho entender não
serem estes suficientes, requer, com fulcro no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72, a produção de prova pericial para tanto.
(...)
4. DO PEDIDO
Ante ao exposto, estando evidenciados os motivos da inconformidade da Recorrente,
requer seja reconsiderada a decisão prolatada nos presentes autos, a fim de seja julgado
improcedente o auto de infração guerreado.
Caso Vossas Senhorias entendem que as provas documentais trazidas aos autos não são
suficientes para demonstrar a lisura das declarações da Recorrente, protesta-se pela
produção de prova pericial, com respostas aos quesitos formulados no tópico anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Nos termos da informação constante da folha 112 o recorrente foi intimado da
decisão de primeira instância, por via postal, entretanto, o respectivo Aviso de Recebimento não
retornou, em decorrência de greve dos Correios. Também é demonstrado que a ciência foi dada
por meio da Intimação no 073/2011 (fl. 96), expediente esse assinado em 15/09/2011.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

Considerando que o recurso ora objeto de análise foi protocolizado em 07/10/2011, conforme
carimbo aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais/PR na
própria peça recursal (fl. 98), considera-se tempestivo.
Antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre esclarecer que é vedado
ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis.
Saliente-se que o art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada,
vez que o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento.
Cumpre também pontuar que, as decisões judicias que a recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam diretamente
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o
Código Tributário Nacional, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Conforme relatado, o que se discute nos presentes autos é o lançamento de ofício
de diferença do ITR decorrente da constatação, pela autoridade fiscal lançadora, de que houve
subavaliação do VTN indicado na declaração do ITR, uma vez que a autuada deixou de atender à
intimação para apresentação de laudo de avaliação do imóvel, com Anotação de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(ART/CREA), nos termos da NBR 14653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II.
Juntamente com a peça de impugnação, foi apresentado pela contribuinte o
“Laudo Técnico”, documento dep fl. 62, emitido pela pessoa jurídica Aerosat Arquitetura
Engenharia e Aerolevantamento Ltda. Entretanto, tal documento foi considerado pela autoridade
julgadora de piso ineficaz para modificar o VTN, pois não foi elaborado de acordo com a norma
da ABNT, sendo classificado apenas como um “parecer técnico”, conforme previsão do item
9.1.2 da NBR 14653-3, por não atender aos requisitos mínimos preconizados na norma.
Ao apresentar o recurso ora objeto de análise, não foi juntado nenhum outro
documento, limitando-se a recorrente a remeter aos mesmos documentos acostados aos autos por
ocasião da impugnação, inclusive o suso referenciado “Laudo Técnico” de fl. 62.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

Presentes, portanto, os mesmo elementos que levaram a autoridade julgadora de
piso a não considerar o laudo apresentado como apto a atestar o VTN declarado pela recorrente.
Onde se destacou a ausência de documentos comprobatórios de sua idoneidade, tais como,
certidões de escritura de compra e venda ou matrícula de imóveis com características
semelhantes às da propriedade, na quantidade mínima de cinco, demonstrando o valor apurado
na data do fato gerador.
Também foi apontado que o referido laudo teria muito mais finalidade de apenas
caracterização do solo do imóvel, pois, para o VTN consta mera sugestão, que se afirma estar
embasada em pesquisa imobiliária, porém, as únicas pesquisas são de ofertas de dois imóveis
que não têm similaridade com a propriedade em pauta, sem nenhuma comprovação de negócio
efetivamente realizado próximo ao período da data do fato gerador.
AUSÊNCIA DE ART E FORMAÇÃO DO ASSINANTE
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n°
9.393, de 1.996. O VTN utilizado para efeito de arbitramento, baseado na Tabela SIPT por
aptidão agrícola, representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras
de cada microrregião, observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência do tema, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre
quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
Foi solicitado ao sujeito passivo, desde a fase do procedimento de auditoria, que
apresentasse documentos, dentre eles, laudo de avaliação do imóvel, com Anotação de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(ART/CREA), nos termos da NBR 14653 da ABNT, e fundamentação e grau de precisão II,
contendo os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo. Entretanto, conforme
apontado no julgamento de piso, o laudo apresentado não contém os requisitos da NBR 14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município onde se localiza o imóvel objeto
do lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, pois
o laudo apresentado não atende minimamente aos requisitos da NBR14.653-3 e sem anotação de
Responsabilidade Técnica (ART/CREA). Tampouco, há fidedignidade das amostras utilizadas na
suposta aplicação do método comparativo de mercado, que inclusive se referem a meras
pesquisas de mercado imobiliário, sem qualquer tecnicidade e relativas a imóveis não similares
ao imóvel objeto do presente lançamento. Não consta comprovação de efetivas negociações, de
preços, de matrículas de imóveis vendidos, negociados, recortes de jornais da época ofertando
imóveis, tampouco, das possíveis amostras não há informações das específicas características e
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

demais dados para comparar com a propriedade avaliada, não havendo como afirmar se são
similares ou não, inclusive em decorrência das áreas dos imóveis apresentados.
Também infundamentada a alegação da recorrente de que no procedimento de
fiscalização não foram apuradas as reais condições do imóvel e sim, aleatoriamente, decretado
que esta se enquadrava como "terra mista não mecanizável" e que “o Sr. Auditor Fiscal jamais
poderia se valer do sistema de avaliação de terras, sem antes realizar diligência no local afim
de apurar dados como a área total, a área tributável e o grau de utilização do imóvel.”
Ocorre que o procedimento fiscal foi realizado com base na Declaração do ITR
apresentada pela contribuinte e decorrente da ausência do atendimento de duas intimações
(documentos de fls. 3/4 e 7/8). Onde também foi advertida de que, a falta de comprovação do
VTN declarado, ensejaria o arbitramento tendo por base as informações do Sistema de Preços de
Terra (SIPT), aprovado pela portaria SRF 447 de 28/03/2002, em seu art. 1o, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96. Ora, ao pretender alterar as condições de utilização/apresentação do
imóvel adotadas pela fiscalização, deveria a recorrente apresentar o devido laudo e de acordo
com os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, de forma a demonstrar as reais condições da
propriedade. Encargo esse do qual não se desincumbiu, preferindo optar pelo pedido de
realização de perícia junto ao imóvel, numa total inversão do ônus da prova.
Deveria a contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, optou por
substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providências a cargo da Administração
Tributária ou do perito técnico, por meio de realização de perícia onde pretende demonstrar “as
reais condições do imóvel".
Caberia à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua
comprovação, conforme disciplina o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto
no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de perícia
reiterado no recurso, vez que, conforme também destacado no julgamento de piso, não se pode
conceber o uso da prova pericial para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a
parte pleiteante obrigada. Situação que se amolda ao presente caso, pois caberia à interessada, já
na fase impugnatória, apresentar os documentos e provas que entendesse desconstitutivos ou
modificativos do lançamento, no caso, pela apresentação do devido laudo, de acordo com os
requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, onde ficasse demonstrado o grau de utilização do imóvel.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
O laudo técnico apresentado pela contribuinte foi considerado insuficiente pela
autoridade julgadora de piso, sendo reapresentado juntamente com o recurso ora objeto de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010506/2009-31

análise, contendo as mesmas deficiências, vez que não se atenta aos requisitos obrigatórios e, por
conseguinte, não alcançando o grau de fundamentação II.
Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura do estado do Paraná para o município de localização do
imóvel.
Finalmente, contesta a recorrente a aplicação da multa de 75%, por entender
possuir caráter confiscatório, pugnando pela sua inconstitucionalidade. Importa registrar que,
uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal ou de revisão de
declarações, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do
art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
No presente caso a multa lançada está prevista no inciso I do referido artigo,
utilizada nos casos de falta de pagamento ou pagamento a menor do tributo, situação esta que se
amolda totalmente à infração praticadas pelo sujeito passivo, devendo ser aplicada a respectiva
norma sancionadora.
Noutro giro, conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma que
não há como acolher as alegações de que a multa possui efeito confiscatório, o que violaria o
princípio constitucional da vedação de confisco.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital